Tribunal: TJDFT
Processo: 0709155-09.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0709155-09.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO VICENTE, IDEAL NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: GR COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por CARLOS ALBERTO VICENTE e RAMOS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS EIRELI – ME contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá/DF, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança (Proc. n. 0728401-04.2025.8.07.0007), que indeferiu a liminar de despejo sob o fundamento de ausência de depósito prévio da caução equivalente a três meses de aluguel. O agravante sustenta que deveria ter sido intimado para efetuar o depósito da caução legal antes do indeferimento da medida, pois a parte já havia manifestado a intenção de prestá-la. Afirma que a caução constitui requisito de eficácia e não de admissibilidade da liminar prevista no art. 59, §1o, IX, da Lei 8.245/1991. Alega, ainda, a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, em razão da inadimplência e do valor mensal do aluguel (ID 81894619). Preparo recolhido (ID 81895352). É o breve relatório. DECIDO. Agravo de instrumento cabível na forma do art. 1.015, I, do CPC. No caso, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela parte agravante. O art. 1.019, I, autoriza o Relator a conceder tutela provisória recursal quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano. O art. 59, §1o, IX, da Lei 8.245/1991, permite a desocupação liminar mediante caução equivalente a três meses de aluguel. Na hipótese em análise, a petição inicial evidencia que o locador manifestou vontade inequívoca de prestar a caução (ID 260119594 dos autos originários: “A Autora se compromete a efetuar o depósito da caução exigida, caso deferida a medida.”), mas não foi intimado para efetuar o depósito, tendo o juízo simplesmente indeferido a liminar. A ausência do depósito não é considerada vício impeditivo da análise da medida, mas vício sanável, cujo suprimento deve ser oportunizado, em observância aos princípios da cooperação (art. 6o do CPC) e da primazia da decisão de mérito. Dessa forma, antes de indeferir a liminar por falta de caução, impunha-se intimar a parte autora para regularizar o recolhimento. O perigo de dano também se encontra presente, pois a manutenção da locatária no imóvel sem pagamento de aluguel de valor expressivo (R$ 11.500,00 mensais) gera prejuízo contínuo e compromete a finalidade do procedimento especial previsto para hipóteses de inadimplência. Registre-se que o agravante não pretende a dispensa da caução, mas apenas a oportunidade de prestá-la, o que torna desnecessária qualquer discussão sobre eventual flexibilização do requisito legal. Presentes, portanto, os pressupostos necessários à concessão da tutela recursal. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA RECURSAL para determinar que o Juízo de origem intime o agravante para efetuar o depósito da caução legal, no prazo de 15 (quinze) dias. Comprove-se o recolhimento nos autos de origem. Comunique-se, com urgência, ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, no prazo legal. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 11 de março de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora